Tribunal: CARF
Processo: 11128.722694/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA APLICAÇÃO DA MULTA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICABILIDADE DA MULTA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção, da efetividade e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722694/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.073 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA APLICAÇÃO DA
MULTA. SÚMULA CARF 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
APLICABILIDADE DA MULTA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção, da efetividade e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722694/2011-81
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.073 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722694/2011-81

Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 15.000,00, referente à multa por contêiner ou
veículo contendo mercadoria, no regime de trânsito aduaneiro, que não seja
localizado, prevista no art. 107, inciso II, do DL 37/66.
Segundo relato da fiscalização e demais documentos constantes dos autos, o
contêiner PCIU 394.085-8 foi objeto de trânsito aduaneiro, em 10/10/2011, tendo
como unidade de origem a IRF/São Paulo, e como destino o recinto alfandegado
Tecondi. A fiscalização, todavia, não encontrou o referido contêiner no destino
para fins de proceder à conclusão do trânsito. Solicitada a informar sobre a
situação do contêiner, a depositária confirmou que ele havia entrado no
Terminal, em 10/10/2011, às 21h30. Mas como tinha a informação de que o
representante do exportador havia solicitado o cancelamento e retirada do
contêiner, e como não havia presença de carga e não tinha conhecimento da
conclusão de trânsito, o contêiner saiu do terminal, em 14/10/2011, às 17h58.
Corroborando o ocorrido, consta informação da Akutsu & Sato Ltda, recinto não
alfandegado que recebeu a unidade PCIU 394.085-8, informando que este foi
desovado para o contêiner NYKU 267.644-1, no dia 15/10/11, retornando para
fins de exportação ao Tecondi, em 25/10/2011.
Considerando que a conclusão do trânsito não foi possível porque o contêiner
não foi localizado, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 107, II, do DL
37/66.
Cientificada do auto de infração em 31/12/2011 (fl. 32), a interessada apresentou
impugnação, em 17/01/2012, juntada às fls. 33 e seguintes, alegando em síntese
que:
a) a carga a ser exportada já se encontrava no recinto alfandegado quando a
Alfândega procurou concluir o trânsito, em 26/10/2011, apenas que
acondicionada em contêiner diverso e sem qualquer divergência de conteúdo;
b) a presença da carga foi incluída ainda na origem do trânsito, em 28/09/2011, e
os respectivos documentos somente lá apresentados, assim a impugnante não
tinha como saber da existência de trânsito aduaneiro em andamento, vez que não
tem acesso ao sistema da Receita Federal referente à conclusão de trânsito
aduaneiro. Trata-se de exigência descabida e desarrazoada;
c) a carga, novamente unitizada desta vez no contêiner NYKU 267.644-1,
retornou às dependências da impugnante no dia 25/10/2011, sem qualquer
divergência em relação à carga que constava no contêiner original, tanto que foi
devidamente exportada, pelo que se demonstra a ausência de prejuízo, bem como
a inércia da Alfândega do Porto de Santos em concluir o trânsito, posto que se
passaram mais de 15 dias da chegada da carga até que a fiscalização desse início
ao procedimento;
d) o obstáculo que se pretende afastar com a norma em questão não ocorreu no
caso concreto, pois quando a carga foi solicitada para conclusão do respectivo
trânsito, essa apenas não mais se encontrava acondicionada no mesmo contêiner,
fato que não gerou qualquer prejuízo ao Erário, uma vez que sua integridade foi
atestada no novo contêiner pela própria fiscalização;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.073 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722694/2011-81

e) pelo fato de que, quando da saída da carga, não havia qualquer bloqueio ou
mesmo referência à existência de trânsito aduaneiro em andamento, entende estar
liberada de qualquer responsabilidade por liberar o contêiner a pedido do
exportador;
f) requer, ao final, a nulidade do auto de infração.”

A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que: 1) é incontroversa a não localização do contêiner PCIU394, com sua mercadoria a ser
exportada, que era objeto de regime especial de trânsito aduaneiro, para fins de conclusão do
regime; 2) que esse fato por si só revela a perfeita aplicação do artigo 107, II, do DL n.° 37/1966,
ante a não localização do contêiner; 3) que o fato de a mercadoria ter sido localizada não elide o
fato de que o contêiner objeto do regime de trânsito aduaneiro não foi localizado; 4) que a
hipótese normativa exige apenas a não localização de contêiner, ou veículo contendo mercadoria
no regime de trânsito aduaneiro, para autorizar a aplicação da penalidade; 5) que a
responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 673, do Regulamento Aduaneiro de 2009; e
que 6) enquanto recinto alfandegado não poderia o contribuinte ter autorizado saída de contêiner
para recinto não alfandegado sem autorização da fiscalização, uma vez que se tratava de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento; e
b) que há violação aos princípios da legalidade e tipicidade, especialmente
quanto ao ônus da prova para constituição da multa, nos termos dos artigos
5°, II, da Constituição Federal c/c artigo 2°, da Lei n.° 9.784/1999.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.073 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722694/2011-81

O Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

É importante ressaltar que os julgadores do CARF devem obrigatoriamente
observar suas súmulas, ou seja, estão estritamente vinculados ao seu conteúdo.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
TIPICIDADE E OUTROS.

Alega a Recorrente que a autuação fiscal violou os princípios da legalidade e da
tipicidade, observando que a administração tributária não cumpriu com seu dever de produzir
provas concludentes para que restasse caracterizada ilicitude e responsabilidade a fim de se
aplicar a penalidade.
Veja-se o seguinte trecho do Recurso Voluntário:

“Os princípios em questão determinam no direito privado que “tudo que não
estiver proibido, estará juridicamente permitido” e no direito público que “tudo
que não estiver expressamente autorizado, estará juridicamente proibido”.
Por conta disso, o exame sobre a legalidade e/ou constitucionalidade da
exigência de qualquer penalidade deve compreender a totalidade de permissões e
vedações estabelecidas pelo intrincado sistema como um todo.
(...)
A lei suprema coloca o princípio da legalidade no rol dos direito individuais,
dispondo expressamente que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei”.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.073 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722694/2011-81

(...)
Os elementos concretos presentes no procedimento administrativo fiscal apontam
em um sentido totalmente oposto daquele que foi suscitado pela fiscalização,
porquanto não se demonstrou que houve prejuízo ao erário (ambos contêineres
foram localizados, cuja mercadoria correspondia à mesma até então estufada no
PCIU 394.085-8 e transferida para NYKU 267.644-1), sendo impossível deduzir,
assim, que os seus prepostos ou funcionários teriam colaborado para a falha
operacional, conforme fls. 13:
(...)
Sem tênue laivo de dúvida, a administração tributária não observou – como
deveria – o seu dever de produzir provas concludentes para que restasse
devidamente caracterizada a ilicitude e a responsabilidade de modo a justificar a
penalidade.
(...)
Justamente essa realidade não se encontra cabalmente demonstrada no caso em
apreço, impondo, assim, que seja reconhecida a insubsistência da autuação
lavrada e a consequente exigência da multa de R$15.000,00.”

Vale observar, de início, que os argumentos de violação aos princípios da
legalidade e da tipicidade não constaram da impugnação, ocorrendo, assim, a preclusão recursal.
De toda forma, o Recorrente não merece razão. Verifica-se que o agente atuante
aplicou de forma vinculada a norma legal vigente ante a não localização do contêiner objeto de
regime de trânsito aduaneiro, a qual determina a hipótese de incidência da penalidade.
Nesse sentido, vale recapitular a multa aplicada do artigo 107, II, do Decreto-Lei
n.° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003:

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não seja
localizado;(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)”

Da análise dos autos, é incontroversa a não localização do contêiner PCIU
394.085-8 pela fiscalização, sendo certo que referido contêiner era objeto do regime especial de
trânsito aduaneiro.
Revela a correta subsunção ao conteúdo normativo da aplicação penalidade, uma
vez que não fora localizado o referido contêiner com a mercadoria objeto de exportação. Vale
dizer que o critério da aplicação da penalidade é objetivo, sendo inafastável a aplicação da
penalidade ao argumento de localização da mercadoria em outro contêiner ou mesmo por
ausência de prejuízo ao erário.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.073 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722694/2011-81

Assim, não há que se falar, como tenta fazer crer o Recorrente, de que a
autoridade autuante não produziu provas concludentes para caracterizar a conduta ilícita, eis que
parece bem clara a motivação da autuação para a aplicação da multa ante a conduta praticada.
Ainda, o afastamento da multa, em especial da norma que a prevê, sob o
argumento de que representaria afronta a princípios constitucionais, como o da tipicidade ou da
legalidade, implicaria em análise incidental de questão constitucional.
Sobre análise de constitucionalidade, sabe-se que o CARF não possui
competência para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.° 2. Veja-se:
“Súmula CARF n.o 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Friso, assim, que analisei as argumentações aviadas pelo Recorrente quanto a este
tópico ante a combinação de argumentos, não necessariamente limitados às questões
constitucionais.
Rejeito, pelo o exposto, as alegações do Recorrente.

3. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 179
DF CARF MF
Original